Tribunal: TJDFT
Processo: 0750135-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750135-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO LT AGRAVADO: B. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL GONCALVES DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 76079309 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0735801-63.2020.8.07.0001. Na origem, menor impúbere nascido em 26/05/2020, representado por seu pai, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da ora agravante. Menciona ter sido diagnosticado como portador de braquicefalia e plagiocefalia posicional e que seu médico pediatra indicou tratamento com órtese craniana. Transcrevo o relatório médico: “O menor (...) é portadora de assimeria craniana do tipo Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais (CID-10: Q67.3). O mesmo necessita de tratamento realizado com o uso de órtese craniana sob medida e sessões de acompanhamento para ajustes da mesma com o fisioterapeuta responsável, conforme a evolução clínica da correção craniana” (ID 75956854 - Pág. 1). O pedido administrativo para o tratamento foi indeferido pela agravante a partir do seguinte fundamento: “...o procedimento não possui cobertura em Rol vigente. Cabe acentuar que a RN no 428, de 2017, assegura a cobertura obrigatória somente às órteses e aos materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, isto é, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico” (ID 75956858 - Pág. 1). A autora requereu a concessão da antecipação da tutela “para que a parte Requerida seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento do Autor, relativo ao pedido médico formulado (...), em especial, mediante o pagamento total do tratamento com órtese craniana” (ID 75956846 - Pág. 33). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Para o tratamento da moléstia que o acomete – CID-10: Q67.3 - ao autor foi prescrito o procedimento objeto dos relatórios médicos de IDs. 75956854 e 75956856. Forte nas razões ‘supra’ e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde, defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 05 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie ao autor a terapêutica "sub judice", tal como prescrita nos "retro" aludidos relatórios médicos” (ID 76079309 - Pág. 1). Inconformada a ré recorre. Menciona que a órtese não está associada a qualquer procedimento cirúrgico, conforme consta do relatório médico que instrui a petição inicial. Defende que a r. decisão não teria observado aquilo que foi contratado pelo agravado, assim como o que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Requer a concessão de liminar para o fim de suspender a ordem emanada da decisão combatida, que determina o fornecimento da órtese requerida nos autos. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Na hipótese, ao menos em sede de cognição liminar, a r. decisão agravada, ao que tudo indica, deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do TJDFT sobre a matéria. Confira-se: “1. Autor diagnosticado com Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais. O plano de saúde recusou a recomendação de tratamento com órtese craniana e acompanhamento posterior com médico e fisioterapeuta para ajuste se reposicionamento da órtese. 2. A operadora do plano de saúde pode, na avença celebrada, estabelecer quais enfermidades são cobertas pelo seguro, mas não o tipo de tratamento, intervenção, exame e afins indicados para combater a doença. Não pode o paciente, por conta de cláusula contratual limitativa, ser privado de submeter-se ao método terapêutico mais adequado e disponível... 4. Agravo provido para conceder a tutela de urgência” (Acórdão 1281660, 07045303920208070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020); “O uso de órtese craniana por bebê portador de Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, cuja necessidade e urgência do tratamento ficaram demonstradas em Relatório Médico, de forma substitutiva da neurocirurgia para correção da assimetria não configura hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no Art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/98, "se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)” (Acórdão 1212011, 07147425620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019); “Consideradas as peculiaridades do caso em comento, revela-se desproporcional e abusiva a conduta de impor ao participante de plano de saúde acometido de braquicefalia e plagiocefalia posicionais apenas a alternativa cirúrgica para o tratamento de mazela acobertada, quando possível tratamento com órtese craniana customizada específica e que se apresenta como abordagem substituta de eficácia equivalente, muito menos complexa e invasiva” (Acórdão 1155492, 07182434920188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019); "Mostra-se abusiva a recusa em se custear o tratamento prescrito de Braquicefalia e Pagiosefalia Posicionais, mediante o reposicionamento dos ossos do crânio com o uso de órtese" (Acórdão 1118593, 07095649420178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018). Assim, estando o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator